Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729343-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: JANDIR FELIPE DOS SANTOS Impetrante: JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de JANDIR FELIPE DOS SANTOS contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos no 0007825-59.2010.8.07.0006, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a retomada da marcha processual e contagem do prazo prescricional (ID no 28951121, fls. 274/276). O impetrante informa que o paciente se encontra em liberdade, mas com mandado de prisão expedido pela Autoridade Coatora. Relata que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) porque, no dia 19/04/2010, por volta de 8h30min, em Sobradinho, teria desferido golpes de faca contra Paulo Barreto dos Santos. Afirma que a denúncia foi recebida, houve tentativa de citação, sem êxito, razão pela qual o paciente foi citado por edital e, em face de se encontrar em local incerto e não sabido, o Parquet oficiou pela decretação de sua prisão preventiva, tendo sido deferida em 28/02/2012. Assegura que “muito embora tenha o paciente saído do distrito da culpa, o mesmo sempre esteve na sua terra natal, Remanso/BA”, onde iniciou uma nova vida, constituiu família. Alega que Defesa técnica, em 17/08/2021, requereu pedido de revogação da prisão preventiva, tendo a d. Julgadora indeferido, sob o argumento de que “ainda estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da decretação da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal”. Defende que “o paciente preenche todos os requisitos autorizadores da revogação da prisão preventiva”, pois “já houve o comparecimento aos autos originais, inclusive com a apresentação de defesa prévia e documentos que demonstram a sua exata localização”. Sustenta que deve ser considerado o princípio da presunção de inocência em favor do paciente, principalmente porque ele “é primário, tem família constituída, residência fixa e emprego fixo, não é um criminoso contumaz, o fato ocorreu há mais de 10 (dez) anos, de lá para cá, não se há notícia de nenhum crime”. Argumenta que não há justa causa para a medida cautelar, por ausência de fundamentação para sua manutenção. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada “a revogação do mandado de prisão preventiva decretada contra o paciente, com a expedição do competente contramandado de prisão e/ou alvará de soltura caso tenha sido cumprido”. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do que consta nos autos o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 28/02/2012 e, até o presente momento, não há notícias de que se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão. Conforme consta da decisão constritiva, foi ajuizada ação penal em desfavor do paciente por ele estar incurso no art. 121, caput, c/ art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado) e não se obteve êxito na sua citação pessoal. Eis os fundamentos externados na decisão (ID no 28951121, fls. 127/128): Trata-se de ação penal ajuizada pela Justiça Pública em desfavor de JANDIR FELIPE DOS SANTOS, dando-o como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na qual não se obteve êxito na citação pessoal do denunciado. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, face aos depoimentos colhidos durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia (fl. 76). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o denunciado não foi encontrado nos endereços fornecidos por ele perante a autoridade policial, bem como não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional do DF (fl. 87). Assim, vislumbro presente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da aplicação da lei penal. Ressalte-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram que "a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva" (RHC 492, 5a Turma, DJU 30.04.90, p. 3530, STJ e RT 497/403). ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva de JANDIR FELIPE DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do referido diploma processual. Nomeio a Defensoria Pública para patrocínio do interesse do acusado. Deixo de determinar a realização de prova oral antecipada, ante o entendimento jurisprudencial esboçado no enunciado 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, por não haver, por ora, qualquer outro motivo que justifique a sua realização. Expeça-se o Mandado de Prisão. (Grifou-se). A Defesa técnica protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (ID no 28951121, fls. 264/271), que restou indeferido pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (ID no 28951121, fls. 274/276), nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de revogação da ordem de prisão preventiva formulado por JANDIR FELIPE DOS SANTOS (vulgo “CABELUDO”), que foi denunciado como incurso nas penas do no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio contra Paulo Barreto dos Santos, ocorrido em 19/04/2010, por volta das 8h30min, no terminal de ônibus, situado no Km 01, da rodovia DF-330, Sobradinho-DF (ID. 100482128). Não obstante o processo se encontre suspenso, desde 28/02/2012, com base no art. 366 do CPP (ID.50874082), o réu compareceu espontaneamente aos autos, constituindo advogado particular (ID.100484954). A Defesa sustentou a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, alegando: 1) a inexistência de risco à investigação criminal ou à garantia da ordem pública, pois o crime teria sido cometido há 11 (onze) anos e 2) a inexistência de risco à segurança da aplicação da lei penal, já que sempre esteve apto a ser localizado (teria constituído família em outro estado, onde tem emprego e residência fixos). Instado a se manifestar sobre o pedido, o Ministério Público, se manteve inerte, conforme registra a certidão de ID. 1024502556. Decido. Os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar permanecem incólumes (ID. 50874082). A conduta delitiva atribuída ao acusado é concretamente grave e a prisão do suspeito foi decretada para a segurança da aplicação da lei penal, nos seguintes argumentos: “(...) Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi deliciti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado, em face do reconhecimento e das informações colhidas da pela vítima e demais testemunhas ouvidas durante o inquérito, que serviram de base para o recebimento da denúncia (fl. 76). Quanto ao “periculum libertatis”, verifica-se que o denunciado não foi encontrado nos endereços fornecidos por ele perante a autoridade policial, bem como não se encontra preso em nenhum estabelecimento prisional do DF (fl. 87). Assim, vislumbro presente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da aplicação da lei penal. Ressalte-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram que “a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime, já justifica o decreto da prisão preventiva” (RHC 492, 5a Turma, DJU 30.04.90, p. 3530, STJ e RT 497/403).” (grifei). Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Em seu lugar, desconsiderando toda a realidade dos autos (marcada pelas inúmeras diligências realizadas para a sua localização e de sua ciência sobre as investigações policiais que o envolviam), se limitou a dizer que sempre esteve apto a ser localizado, já que teria fixado residência na cidade de Remanso-BA, local em que desempenhava suas atividades profissionais e residia com sua família. Juntou cópia da carteira de trabalho, registrando como data de admissão no atual emprego o dia 1o/08/2017 (ID. 100482142), mas sem justificar, com provas, a sua localização no período compreendido entre 2010 e 2016 ou a razão de não ter informado o seu paradeiro à Autoridade Policial, já que tinha pleno conhecimento de que era alvo de investigações criminais, como se infere da leitura do termo de declarações de ID. 50873737 – pág. 5. Também não contestou o teor da certidão de ID. 50873932, que registra a diligência realizada em agosto de 2011, na qual seus parentes informaram desconhecer o seu paradeiro, informando apenas que estaria morando no estado da Bahia-BA, mas sem qualquer menção a cidade ou fornecimento de outros meios de localização. Tal documento descredencia toda a argumentação tecida neste momento para sustentar a revogação da ordem de prisão, já que a medida continua sendo necessária à segurança da aplicação da lei penal. Assim, presentes os motivos ensejadores da prisão e ausentes elementos novos a elidilos, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da ordem de prisão formulado por JANDIR FELIPE DOS SANTOS (vulgo “CABELUDO”), qualificado nos autos, determinando, pois, a sua permanência em constrição cautelar. Ainda, considerando o comparecimento espontâneo do réu aos autos, determino a retomada da marcha processual e contagem do prazo prescricional que se encontravam suspensos por força da decisão de ID. 50874082. (...) (Grifo no original). Assim, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Isso porque, em exame preliminar, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa e, apesar de terem sido realizadas várias diligências para sua localização, a sua citação pessoal foi frustrada, tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira a sociedade. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva do paciente. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator